Tribunal: TJMT
Processo: 1015929-52.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015929-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 03.494.479/0001-58 (APELANTE), PEDRO GERALDES - CPF: 072.562.596-11 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ PATELLI ATERJE - CPF: 074.805.286-04 (ADVOGADO), BORRACHAS DREBOR LTDA. - CNPJ: 02.962.425/0001-07 (APELADO), DAIANE DAMBROS SCHMIDT - CPF: 002.970.421-90 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO POR CULPA DA CESSIONÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DE MULTA. RECONVENÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação da culpa por parte da cessionária do contrato, deve ser decretada a rescisão do contrato, conforme cláusula contratual. Indevida a aplicação de multa por ausência de culpa do cedente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1015929-52.2020.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA – ME

APELADO: BORRACHAS DREBOR LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA – ME contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BORRACHAS DREBOR LTDA., que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual e Indenização por Danos Morais ajuizada por RECACENTER Recapagem de Pneus Ltda. – ME em desfavor de Borrachas DREBOR Ltda., e julgou procedente a reconvenção

proposta por BORRACHAS DREBOR LTDA. EM DESFAVOR DE RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA. – ME, para tornar definitiva a tutela de urgência concedida no id 40957893; condenar a parte reconvinda/autora pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que 28/10/2018, celebrou com a Ré um contrato de Cessão de Uso de Patente, Marca, Software, Padrões e outras avenças que vigorou por tempo indeterminado; a Autora se comprometeu a utilizar a marca e produtos da Ré em várias cidades de Minas Gerais, enquanto a Ré se comprometeu a assegurar exclusividade de fornecimento na mesma região; nos termos da cláusula 1.13 do supracitado contrato, a Ré só poderia criar novas unidades e/ou prestar serviços na mesma área de atuação da Autora se respeitasse o direito de preferência e/ou se a Autora não alcançasse a meta de reforma de pneus; em meados de março de 2020 tomou ciência de que a ré estava descumprindo a cláusula de exclusividade e havia firmado contrato de cessão de uso com terceiros que atuam na cidade de Arcos/MG - ou seja, a mesma região de atuação da Autora; um dos funcionários da Ré acidentalmente entregou à Autora algumas notas fiscais emitidas pela Ré em favor de uma empresa de nome 'REDE RODAR RECAPAGEM LTDA; as notas fiscais também revelaram que a Ré estava praticando preços e políticas comerciais mais favoráveis para a concorrente do que aqueles ofertados à Autora; em reconvenção a apelada alega que houve atraso no pagamento de algumas faturas e iniciaram tratativas de renegociação das quais resultou o Instrumento de Confissão de Dívida; na mesma ocasião teria "informado" à Autora verbalmente acerca da instalação de uma nova concessionária na região de Arcos/MG e que a Autora teria
declinado seu direito de preferência - o que jamais ocorreu; pela apelada houve o argumento de descumprimento do contrato por não comunicar alteração no quadro societário e em março de 2020, a apelante teria exibido produtos de empresas comerciais concorrentes; afirma que a multa contratual é aplicável, tendo em vista que a citada cláusula não se refere tão somente às questões relativas ao sigilo e confidencialidade - mas sim a qualquer hipótese de descumprimento contratual; fundamenta culpa exclusiva da ré; e não for esse entendimento, há culpa concorrente das partes; se uma das partes estiver inadimplente em suas obrigações, não pode exigir da parte adversa o cumprimento da contraprestação; a análise dos marcos temporais é de suma relevância para concluir que se houve descumprimento da Autora, foi somente em momento posterior ao descumprimento por parte da Ré; a Apelada juntou algumas fotografias sem identificação de data e horário, não sendo possível precisar se foram fotografadas antes ou depois da infração contratual praticada pela Ré; somente procurou novos parceiros comerciais após romper, de maneira clara e inequívoca, a parceria contratual com a Ré; jamais houve qualquer ajuste verbal ou por escrito entre as partes neste sentido, sendo certo que a Autora jamais concordou com a abertura de concessionária concorrente na sua área de exclusividade, por motivos óbvios, considerando que tal fato prejudicaria de forma direta o faturamento mensal da empresa; foram as condutas da ré que culminaram na quebra de confiança e rompimento do vínculo contratual entre as partes; a confissão de dívida data de 06/01/2020 e, no entanto, a Ré jamais expressou desejo de rescindir o contrato, ainda que estivesse ciente desses atrasos; a alteração do quadro societário das pessoas jurídicas não encontra qualquer óbice legal e se insere na autonomia administrativa da empresa, o que certamente não depende de prévia autorização de seus parceiros comerciais ou fornecedores; a nova composição societária já era de conhecimento do Réu, que inclusive manteve vários contatos e conversas com os novos gestores; a cláusula 2.16 do contrato estabelece de forma expressa a incidência da multa nele prevista na hipótese de ocorrência do previsto na cláusula supra (sigilo e confidencialidade), bem como no descumprimento de quaisquer cláusulas e obrigações previstas no presente ajuste; a citada cláusula é expressa ao estabelecer penalidade que terá incidência em caso de descumprimento de qualquer outra cláusula do contrato de cessão, penalidade esta que certamente deve ser aplicada a qualquer das partes que descumprir o contrato, em atendimento ao princípio da equivalência material; fundamenta a existência de dano moral; elenca a culpa concorrente, pois simples fato de a Autora ter ‘infringido’ o contrato – em hipótese – não afasta a infração por parte da Ré, que além de ter sido simultânea, também foi mais gravosa; por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a procedência dos pedidos da ação principal e improcedência dos pedidos da reconvenção; condenar a recorrida ao pagamento de multa contratual e danos morais; não sendo o entendimento, seja declarada a culpa concorrente a compensar as responsabilidades contratuais.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA – ME contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BORRACHAS DREBOR LTDA., que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual e Indenização por Danos Morais ajuizada por RECACENTER Recapagem de Pneus Ltda. – ME em desfavor de Borrachas DREBOR Ltda., e julgou procedente a reconvenção

proposta por Borrachas DREBOR Ltda. em desfavor de RECACENTER Recapagem de Pneus Ltda. – ME, para tornar definitiva a tutela de urgência concedida no id 40957893; condenar a parte reconvinda/autora pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A pretensão da apelante é de que a apelada de acordo com cláusula contratual, se comprometeu a exclusividade dos serviços e representações em unidades da região de MG, e para que pudesse a apelada criar novas unidades era necessário conceder o direito de preferência a apelante para abrir nova unidade.

Ainda, de acordo com cláusula 1.16, a apelada estaria autorizada a abrir outra unidade na região se a apelante não alcançasse a meta de reforma de pneus em sua unidade, no montante de 500 (quinhentos) pneus reformados por mês. Assim, sempre cumpriu a meta além do estabelecido em contrato, não havendo descumprimento contratual.

Ocorre que, houve descumprimento contratual por parte da apelada, quando não observou a exclusividade das unidades de serviço na mesma região que a da apelante, pois, sem respeitar o direito de preferência, a apelada celebrou contrato de cessão de uso de patente e marca com terceiros, na cidade de Arcos, mesma região de atuação da parte apelante.

Com isso, a apelada ofereceu melhores condições de venda a concorrente da autora, na mesma região sem observar a exclusividade. Diante disso, não é possível manter o contrato firmado, incidindo a multa contratual em valor equivalente a 100 (cem) toneladas de bandas pré-moldadas Radial, além de perdas e danos, danos morais e lucros cessantes, em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas estabelecidas no contrato.

Pretende a rescisão contratual por justa causa, e aplicação de multa em caso de descumprimento, dano moral.

Na contestação e reconvenção apresentada pela parte apelada, esta alega que alterações no contrato social da parte apelante, deveriam ser lhe informadas, constando em cláusula contratual, o que ocasionaria descumprimento contratual. Além, uso exclusivo de produtos da ré e adimplemento das faturas referente aos produtos adquiridos pela apelante.

Ocorre que, houve atrasos nos pagamentos das faturas, pela apelante, a partir de 2019, e assim fora conversado com a apelante/autora, sobre os inadimplementos a fim de evitar a rescisão do contrato, sendo elaborado instrumento de confissão de dívida. Na oportunidade, informado também que, seria instalada na Cidade de Arcos/MG, outra concessionária para atender a região que não se confundiria com a região da autora, pois esta continuaria com exclusividade nas cidades abrangidas pelo contrato.

Aponta que houve o declínio de preferência por parte da autora, bem como celebrado o instrumento de confissão de dívida em 06.01.2020. Com a assinatura deste documento, a apelada alega que descobriu alteração contratual da autora, em que deixou a sociedade, dois sócios, isso no ano de 2019, sem que a autora tomasse conhecimento para firmar o aditivo, em descumprimento a cláusula 1.10.

Assim, tal fato já ensejaria a rescisão do contrato. Todavia, tomou conhecimento de que em fevereiro e março de 2020, a autora/apelante adquiriu e exibiu produtos de empresas comerciais correspondentes, o que infringe a cláusula 1.8, de acordo com fotos e documentos existentes nos autos.

Houve a devolução dos equipamentos e softwares pela apelante a apelada, em nítido rompimento contratual. Também, manifesta não ser devida a multa pleiteada, em razão de se tratar apenas no caso de quebra de sigilo e confidencialidade.

Assim, pleiteia a improcedência da ação, e diante dos descumprimentos contratuais por parte da apelante, em reconvenção, requer a rescisão contratual por culpa dela.

Diante de tais fatos, observa-se de toda a documentação que a pretensão da apelante não prospera.

Isso porque, houve infringência contratual por parte da apelante, a se iniciar pela alteração do contrato social, sem informar a apelada para que procedesse o aditivo da cessão celebrada entre as partes.

O argumento de que não encontra qualquer óbice legal e se insere na autonomia administrativa da empresa, o que certamente não depende de prévia autorização de seus parceiros comerciais ou fornecedores, não se sustenta, haja vista que a apelante assinou o contrato ciente de todas as suas cláusulas, bem como em alterações anteriores, fora informada a apelada, e assim se procederam as alterações no contrato existente entre as partes.

Desse modo, houve infringência a cláusula contratual 1.10 que dispõe que:
“Na hipótese de alteração do contrato social da CESSIONÁRIA, que importe na retirada dos atuais sócios que a compõe, ficará facultado a CEDENTE, discordando da alteração contratual, considerara rescindido o presente contrato, sem qualquer ônus a qualquer das partes”.

Assim, pelos autos, a alteração está demonstrada o que já implicaria a possibilidade de rescisão de contrato.

Ademais, verifica-se que houve o inadimplemento por parte da apelante que resultou na celebração de instrumento de confissão de dívida, fato corroborado com documentos e mediante a produção de prova em audiência.

Isso em descompasso com cláusula contratual 3.10:
“Na hipótese de atraso por parte da CESSIONÁRIA no pagamento de qualquer fatura relativa aos fornecimentos aqui referidos, a CEDENTE terá a faculdade de suspender todo e qualquer pedido e entrega pendente, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das penalidades decorrentes da inadimplência contratual”.

A inadimplência é incontroversa, pois, mesmo celebrado o instrumento de confissão de dívida, houve nova inadimplência por parte da apelante, que não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

E, assim se procedeu a cessão entre a apelada e o terceiro, de modo que não está demonstrado o descumprimento contratual por parte da apelada, e ensejar culpa concorrente.

Se houve o descumprimento contratual por parte da ré, incumbia a apelante rescindir o contrato, o que não autoriza a aquisição de produtos de outro fornecedor, em razão da existência de cláusula contratual.

Extrai-se dos autos, que há ainda exclusividade de unidades de serviços e representações concedidos a cessionária, contudo, como comprovado nos autos, após a rescisão verbal, passou a apelante a outra representação, em dissonância com o disposto na cláusula 1.8:

“Além da MARCA DREBOR/SPD e da MANIFESTAÇÃO VISUAL ora cedidas, e de outras marcas e padrões da CEDENTE que no futuro lhe venham ser disponibilizadas, a CESSIONARIA não poderá exibir quaisquer outras marcas e/ou desenvolver outras atividades comerciais de produtos similares concorrentes da CEDENTE, na área onde se localiza o seu estabelecimento, de forma a preservar a imagem e características da MARCA BREBOR/SPD”.

Assim, atuava a apelante em munícipios identificados e devia apenas disponibilizar a marca da apelada.

De acordo com os depoimentos em juízo, não ficou identificada que a terceira empresa atuava na cidade de Arcos-MG por celebração do contrato com a apelada, mas sim que, após a rescisão que ocorreu entre fevereiro e março de 2020, a terceira empresa celebrou contrato com a apelada, mas não com prática comercial na mesma região, já que dos documentos não se pode supor tal assertiva intentada pela apelante.

Tais descumprimentos ficam evidenciados nos depoimentos extraídos das testemunhas:

“
Testemunha Kiara declara que

a drebor descarregava a borracha aqui na cidade aos finais de semana, eu vinha abrir o escritório para dois funcionários, em Arcos-MG; em um dia 19/03 eu fui para assinar um canhoto e eu vi que a nota que a gente tava recebendo era de outra recapadora; que era a rede rodar que também era aqui da cidade, seria uma concorrente da Recacenter; 19.03.2020; trabalho desde o dia 25.04.2011; o contrato era de 2013; foi prorrogado por tempo determinado; tinha exclusividade na nossa região; eu passei para o meu superior; nessa nota o preço era menor e o prazo era maior; eles entraram em contato com o representante das Borrachas Drebor; cuidava dos pagamentos da Recacenter; a gente tava em dia, depois houve um atraso e a gente fez um parcelamento com eles; não lembro a data certo do parcelamento; não tem conhecimento de que a recacenter comprou borracha de outros fornecedores;

conhece a empresa Bandag, é a empresa que a gente ta trabalhando agora; começou em maio de 2020; foi devolvido o software da Drebor, a gente fez até a nota fiscal de comodato; a data certa não sei; houve uma tentativa para continuar com a borracha, inclusive abriu uma em Belo Horizonte; a Recacenter não queria rescindir o contrato, queria abrir uma nova região só que não houve interesse por parte da Drebor continuar”.

“
Testemunha Valter declara: “a Drebor não fornecia para outra empresa; fornecia só pra Recacenter; eu represento a região; quando nós fornecemos para a Rede Rodar nós já tínhamos conversado com o pessoal, os sócios da Recacenter rescindindo o contrato, tanto que a Recacenter já havia comprado do nosso concorrente e ele me pediu para que ficasse com o nosso sistema, por noventa dias; aí eu pedi para minha fábrica, eles liberaram, até mais; 90 120 dias lá”; usaram muito tempo nosso sistema com o material da concorrência; a Drebor permitiu que usasse, mas o contrato já estava rescindido; rescindiram por falta de pagamento, atraso duplicata, vinha atrasando muito tempo; foi feita confissão de dívida pegando o montante e dividido em 30 parcelas; eles pagaram uma parte, acho que onze parcelas e começaram a atrasar junto com as duplicatas que vinham chegando; em março ele falou que ia pra concorrência, e falou vamos fazer outra confissão de dívida; o que nós fizemos juntamente com o distrato; fevereiro pra março de 2020; toda negociação com os clientes da minha região, sou eu; o distrato não foi assinado; já estavam trabalhando com a Bandag tanto que fizeram os testes com a Bandag com o sistema; o pessoal da recacenter pediu para assinar a confissão de dívida e o distrato logo que retirasse o sistema, isso foi em junho, julho; a conversa em fevereiro foi intenção de rescisão porque ele já estava procurando outro fornecedor;

a Recacenter não recebeu a confissão de dívida assinada pela Drebor”;

“Testemunha Tulio declara: “contratou com a Drebor em março de 2020; já tinham encerrado o contrato, e ficou sabendo pelo Valter; na ocasião ele comentou comigo que estaria comprando da Bandag; não sabe porque rescindiram; não tem conhecimento se compram o mesmo produto da recacenter; nós temos em Arcos a parte de produção, a parte comercial não temos nada em Arcos; menos de 1% de venda em Arcos; a relação entre a Recacenter e a Drebor não posso dizer nada”.

Não está demonstrada a culpa exclusiva da apelada, como conclui a sentença “
Desse modo, em atenção à ausência de comprovação de culpa exclusiva da requerida na autorização de terceiro em utilizar a marca em região de exclusividade da autora, tendo em vista a ciência prévia acerca do fato, e o reiterado descumprimento contratual no atraso do pagamento das faturas, observa-se que a rescisão ocorreu por atos praticados pela cessionária, ora parte autora”.

Ademais, o e-mail encaminhado pela autora em 12.05.2020 fora realizado posteriormente ao ajuizamento da ação em 06.04.2020, quando menciona sobre a intenção de não rescindir o contrato.

Portanto, não há que se falar em cláusula abusiva, pois não se está a tratar de contrato de adesão, mas sim de contrato bilateral realizado entre as partes, cientes de todo o conteúdo e cláusula, não podendo se utilizar de tal argumento para abusividade.

A alegação de que a parte apelada estaria fornecendo seus produtos a outra empresa na mesma região, mediante foto apresentada, não é suficiente para comprovar o alegado, já que a foto não representa tal alegação, bem como não tem data, nem horário, e nem real valor probante.

Assim, não caracterizado inadimplemento pela parte apelada não se pode atribuir culpa pela rescisão, tampouco aplicação de multa, já que de acordo com o contrato, a multa pretendida é direcionada ao efetivo descumprimento da cláusula de sigilo e confidencialidade, de acordo com cláusula 2.14 e 2.16, respectivamente:

“DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

2.14. A CESSIONÁRIA obriga-se e compromete por si seus empregados e diretores, a não fazer uso dos produtos (bandas e rodagem, borrachas pré-moldadas ou vulcanizadas, borracha de ligação, cola cimento, perfil de ligação, camelback e outros produtos), dos SOFTWARES, e do logotipo e identificação gráfica e visual, apresentado em manual de padronização que faz parte e integra o presente contrato, bem como da documentação referente ao “KNOW-HOW” fornecido, além dos limites expressamente conferidos por esta cessão, sem prévia autorização por escrito da CEDENTE”.

2.16. Na hipótese de ocorrência do previsto na cláusula supra, bem como no descumprimento de quaisquer das cláusulas e obrigações previstas no presente ajuste,
notadamente em relação à confidencialidade
da metodologia e desenvolvimento utilizados pela CEDENTE na reforma de pneus que ora lhe são repassados, fica a CESSIONÁRIA obrigada pelo pagamento de multa estipulada pelas partes em valor equivalente a 100 (cem) Toneladas de Bandas pré-moldadas Radial, além de perdas e danos, danos morais e lucros cessantes”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CIVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE COBRANÇA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INADIMPLEMENTO DAS TAXAS DE ROYALTIES. RESCISÃO DE CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA POR JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DAS RELAÇÕES PRIVADAS. À UNANIMIDADE, REJEITADA A PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.
(TJ-RS - AC: 00578780920198217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 20/02/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE MARCA, FORNECIMENTO DE PRODUTOS E OUTROS PACTOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELOS APELANTES. SUBLOCAÇÃO A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DA DISTRIBUIDORA. RESCISÃO CONTRATUAL COM APLICAÇÃO DAS MULTAS AVENÇADAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO. CULPA DA DISTRIBUIDORA. NÃO COMPROVADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO SUBLOCATÁRIO. IMPROCEDENTE. UTILIZAÇÃO DE MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL ORIGINÁRIA QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO POR DESCUMPRIR CLÁUSULAS QUE NÃO LHE COMPETIA OBSERVAR. RECONVENÇÃO. MESMOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE À CULPA E RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de contrato firmado entre partes capazes e experientes em seu âmbito de atuação, não há falar em onerosidade excessiva do contrato sem a demonstração cabal de sua configuração. 2. O fato de os cessionários, ora apelantes, terem efetuado a sublocação do posto de gasolina sem a anuência da Distribuidora cedente configura manifesta violação contratual, com ofensa à boa-fé objetiva, e enseja a rescisão contratual com a aplicação dos seus consectários lógicos (sanções previstas). 3. Incabível a condenação do sublocatário ao pagamento de montantes oriundos da condenação dos apelantes na ação principal, pois ele não fez parte da relação negocial objeto da demanda, o que impossibilita a imputação de responsabilidades oriundas de contrato que não lhe diz respeito. 4. A reconvenção foi proposta sob os mesmos fundamentos da contestação naquilo que diz respeito ao alegado descumprimento contratual por parte da apelada, fazendo-se, portanto, prescindíveis maiores digressões sobre o tema. 5. Recurso desprovido. (TJ-MS - AC: 00005429320098120001 MS 0000542-93.2009.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 25/10/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021).

No presente caso, o dano moral não está configurado, por ausência de ato ilícito da apelada, bem como não há demonstração de ofensa a imagem, honra, da pessoa jurídica da apelante, portanto, ausente o dever de indenizar.

Pelos fundamentos, mantem-se a procedência da reconvenção.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024